Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703850-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR SOUZA SANTOS SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR SOUZA SANTOS OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0700875-29.2025.8.07.0018 ajuizado pelo ora agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 224898677 do processo de origem): “Arthur Souza Santos Oliveira novamente exercitou direito de ação em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (CEBRASPE), desta feita por meio do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, no qual formulou pedido mediante tutela provisória de urgência para “a) determinar a inclusão imediata do impetrante [sic] no Sistema de Cotas para Escolas Públicas e renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1 salário mínimo , assegurando sua participação no PAS/UnB 2024” (ID: 224455010, item III, subitem C a, p. 7); e “b) suspender os efeitos do indeferimento da inscrição” (ID: 224455010, item III, subitem C b, p. 7). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que estuda na escola pública Instituto Federal de Brasília (IFB), estando inscrito sob n. 10013264 no Processo de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2022/2024, visando concorrer às vagas reservadas pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas, destinadas a candidatos cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo, em conformidade com o Subitem 4.3.2.1 e Anexo III do Edital n. 18-PAS/UnB 2024. Entretanto, sua inscrição foi indeferida pela comissão organizadora em virtude da “ausência de comprovantes de renda bruta dos meses de maio, junho e julho de 2024, de sua irmã, Beatriz de Souza Santos Silveira”, tendo sido indeferido o respectivo recurso administrativo. O resultado definitivo do certame será divulgado no dia 7.2.2025. A parte autora prosseguiu argumentando, em suma, que, “no ato da inscrição, o impetrante [sic] anexou a Carta de Concessão do BPC, emitida pelo INSS, que comprova de forma objetiva que a única renda da família é o benefício assistencial, de valor fixo e inalterável. Embora o edital exija comprovantes mensais de renda dos meses de maio, junho e julho de 2024, essa exigência é desnecessária no caso concreto, considerando que: O BPC possui valor fixo, estabelecido por lei, não sofrendo variação mensal; A documentação já apresentada atende integralmente ao objetivo de comprovar a renda familiar e a situação de vulnerabilidade econômica. Conclui-se que o indeferimento foi arbitrário e desproporcional, violando princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade.” (p. 4) Além disso, a parte autora ressaltou que houve “rigidez excessiva [sic] na exigência documental”; que formalidades desproporcionais não podem ser utilizadas para restringir o exercício de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ); que a decisão da banca examinadora se baseou exclusivamente em critério burocrático, desconsiderando a política pública das cotas para ingresso no ensino superior; que a banca examinadora ainda violou o princípio da isonomia, ao impor desproporcionalmente barreira ao candidato, ora autor, em desacordo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e função social das políticas afirmativas. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou que “é medida imperativa para garantir a participação do Autor no PAS/UnB 2024 na modalidade de cotas socioeconômicas”; que o autor “comprovou documentalmente sua renda per capita inferior ao limite estabelecido no edital”; que, se a tutela provisória não lhe for concedida, o autor “será impedido de participar do certame, o que resultará em prejuízo irreparável ao seu futuro acadêmico e profissional”. A parte autora também requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID: 224455010, item III, subitem B, p. 7). A petição inicial (ID: 224455010) veio instruída com os documentos necessários (ID: 224455011 a ID: 224455023). O processo foi inicialmente distribuído ao r. Juízo de Direito da 6.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas foi redistribuído a este Juízo por força da r. decisão declinatória da competência proferida no ID: 224501006. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e disponho. Em primeiro lugar, verifiquei, mediante cognição sumária e superficial e após análise dos documentos apresentados e das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão da gratuidade de justiça solicitada pela parte impetrante, motivo por que lhe defiro tal benefício legal. Cadastre-se o respectivo alerta na autuação. Em segundo lugar, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória presta reverência à técnica processual da cognição sumária e superficial adequada aos provimentos jurisdicionais provisórios, ou seja, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porque há comprovação de que não houve qualquer falha ou erro na prestação de serviço imputável ao CEBRASPE quanto ao indeferimento da inscrição pleiteada pela parte autora, que desatendeu a norma prevista no Subitem n. 4.3.2.1 do Edital n. 18-PAS/UnB, Subprograma 2022, de 13.8.2024. Confira-se, nesse sentido, o que consta da Resposta ao Recurso interposto pelo autor, copiada no ID: 224455016: Interposto em 18/12/2024 13:08:47 Resposta: INDEFERIDO O recurso não foi aceito. A documentação foi reanalisada e constatado que não foi enviada a documentação prevista no item 2 do Anexo III para comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo, conforme exigido pelo subitem 4.3.2.1 do Edital n.o 18 - PAS/UnB SUBPROGRAMA 2022, de 13 de agosto de 2024, ou seja, extrato do pagamento do benefício referente aos meses previstos no Edital da membro declarada como possuidora de renda (subitem 2.1.2). Cabe ressaltar que a documentação enviada está datada de 2022 e o certificado com validade até 01/2024. Sendo assim, como não foi apresentada documentação atualizada sobre a situação da renda familiar bruta, o recurso foi INDEFERIDO. Diante desse cenário fático-jurídico, verifico que o referido requisito objetivo previsto no competente Edital foi descumprido pelo autor, que se insurge, na verdade, contra as normas do certame, e não propriamente contra as decisões administrativas proferidas pela banca examinadora. Por outro lado, verifico que a proximidade da divulgação do resultado final do Processo de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 2022/2024, não tem o condão de provocar perigo de dano ou risco ao resultado útil deste processo. Entendimento em sentido contrário, salvo melhor juízo, equivaleria a conferir tratamento desigual ao impetrante, em detrimento dos demais estudantes que atenderam, a tempo e modo, às regras do respectivo Edital. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à alegada falta de razoabilidade da banca examinadora do CEBRASPE quanto ao cumprimento, por si só, das regras do Edital n. 18-PAS/UnB 2024, indeferindo a modalidade da inscrição pleiteada pelo estudante (ora autor), somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. CEBRASPE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTA PARA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RENDA FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO SUFICIENTE. INÉRCIA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o apelante tenha de fato comprovado nos autos renda condizente com sua participação no “Sistema de Cotas para Escola Pública / Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita / Não se autodeclara preto, pardo ou indígena (PPI)”, não enviou os documentos comprobatórios de sua condição no ato da inscrição. A justificativa de se tratar de erro material não é suficiente para justificar a ausência da documentação necessária, mesmo porque foi oportunizado recurso administrativo do indeferimento da inscrição no sistema de cotas pleiteado pelo autor. 2. O ato administrativo de banca examinadora goza de presunção de veracidade e legitimidade, que somente serão mitigadas ante inconteste comprovação em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, § 11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível à apelante conforme o CPC 98, § 3.o (TJDFT. Acórdão 1323983, 0701974-46.2020.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 3.3.2021, publicado no DJe: 17.3.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Ante tudo o quanto expus, defiro a gratuidade de justiça à parte autora e indefiro a tutela provisória. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, quando os fatos narrados na petição inicial serão presumidos verdadeiros. Se, eventualmente, a citação pelos Correios não for realizada, fica autorizado o cumprimento do mandado por oficial de justiça, mediante o recolhimento das respectivas custas (se for o caso). As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CF. A audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC não será designada por ora, em cumprimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se as circunstâncias recomendarem (art. 3.o, § 3.o, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 68055648), afirma que é estudante de escola pública e candidato ao PAS/UNB 2024. Informa que teve sua inscrição indeferida, uma vez que não apresentou os comprovantes de renda da sua irmã Beatriz de Souza Santos Silveira referentes aos meses de maio a julho de 2024. Verbera que a renda da sua irmã é fixa, oriunda do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Argumenta, em síntese, que a decisão da banca examinadora não observou: a) que foi apresentado documento que comprova a renda percebida pela sua irmã; b) que a renda familiar não sofreu alteração; c) que a exigência de novos comprovantes é desarrazoada e contrária ao princípio da proporcionalidade; d) que o recurso administrativo não permitiu a juntada de novos documentos. Defende que a decisão da banca examinadora impede que o agravante concorra na modalidade de cotas socioeconômicas. Argumenta que a documentação apresentada é suficiente para provar a renda, pois o benefício percebido por sua irmã é fixo e inalterável. Aduz que a exigência de novos documentos configura formalismo excessivo. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata inclusão do agravante no sistema de cotas do PAS/UNB 2024. No mérito, postula o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o agravante interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão agravada, autos de no. 0703850-78.2025.8.07.0000 e no. 0703848-11.2025.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. O princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último, uma vez que foi protocolado no dia 07/02/2025 às 15:19, enquanto o agravo de instrumento de n.o 0703848-11.2025.8.07.0000 foi protocolado no dia 07/02/2025 às 15:16. Portanto, o presente agravo é o último recurso interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, logo, não deverá ser conhecido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). No mesmo sentido, colaciono precedentes desta eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DIVÓRCIO. BLOQUEIO DE 50% DOS ATIVOS EM CONTA. RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEDIDA PARA RESGUARDAR A MEAÇÃO. ACIRRADO LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade. Esse princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. (...) 5. Diante da divergência das partes quanto à partilha dos bens, as medidas constritivas deferidas pelo Juízo, que não atingem todo o patrimônio do agravante, mas somente 50% dos bens em relação aos quais existe presunção de serem patrimônio comum, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida máxime em atenção ao acirrado litígio entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1687729, 07435255320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 3. O juiz deve se ater ao pedido formulado na inicial, não podendo conceder diferente, nem a mais, do que foi pedido pelo autor. Trata-se de aplicação do princípio da congruência, previsto no art. 492, caput, do CPC. 4. Constatando-se que o negócio jurídico questionado foi celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito, possível e determinável, não dependente de forma ou solenidade prescrita em lei, em observância ao ordenamento jurídico e sem a intenção de fraudar lei imperativa, não há falar em declaração de nulidade, tampouco em devolução do pagamento efetuado sob seus termos ou dano moral. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1722773, 07002712720228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Nesse contexto, no sistema recursal brasileiro vigora o princípio da unicidade recursal, segundo o qual para cada decisão prolatada é cabível um único recurso. Dessa forma, ao serem interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, a preclusão consumativa obsta a análise do protocolado por último. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora